Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-70.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801609-70.2021.8.14.0070

APELANTE: JOSENILDO CARNEIRO DIAS, JHONATAN DE QUEIROZ CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801609-70.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: JHONATAN DE QUEIROZ CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Jhonatan de Queiroz Carvalho contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da subtração de mercadorias de supermercado onde trabalhava, avaliadas em R$ 1.018,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há crime impossível diante da existência de vigilância eletrônica; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a incidência da qualificadora do abuso de confiança; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por auto de apreensão, restituição dos bens, confissão extrajudicial, imagens de vídeo e depoimentos harmônicos da vítima e policiais.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo apta a fundamentar a condenação.

5.

O crime de furto consuma-se com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve período e sob vigilância, sendo desnecessária posse mansa e pacífica, conforme entendimento do STJ (Tema 934).

6.

A existência de sistema de vigilância não torna o meio absolutamente ineficaz, afastando a tese de crime impossível.

7.

A qualificadora do abuso de confiança se configura quando o agente, na condição de empregado, utiliza-se de acesso facilitado e conhecimento da rotina interna para subtrair bens.

8.

A relação funcional concreta do réu com o estabelecimento proporcionou oportunidade privilegiada para a prática delitiva, evidenciando desvio de confiança.

9.

O furto privilegiado é incompatível com a qualificadora de abuso de confiança, por se tratar de circunstância de natureza subjetiva, conforme Súmula 511 do STJ.

10.

O conjunto probatório é robusto e não foi infirmado pela defesa, inexistindo elementos que justifiquem absolvição ou desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de furto consuma-se com a posse de fato da coisa subtraída, ainda que breve e sob vigilância. 2. A existência de monitoramento eletrônico não configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio. 3. Configura-se o abuso de confiança quando o agente, na condição de empregado, utiliza acesso privilegiado para praticar o furto. 4. O furto privilegiado é incompatível com a qualificadora de abuso de confiança, por sua natureza subjetiva. 5. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, possui valor probatório suficiente para sustentar condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 2º e § 4º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 934; STJ, Súmula 511; TJPA, Apelação Criminal nº 0801579-27.2021.8.14.0008, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801803-04.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de JHONATAN DE QUEIROZ CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com a devida substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 10h00, na Rua Justo Chermont, situada no Bairro Centro, orla do Município de Abaetetuba/PA, o apelante, na condição de funcionário do Supermercado Bom Preço, teria se valido da relação de confiança para subtrair diversas mercadorias do referido estabelecimento comercial, que somaram o valor de R$ 1.018,75 (mil e dezoito reais e setenta e cinco centavos), colocando-as em uma embarcação do tipo “rabeta”, pertencente a Josenildo Carneiro Dias, a qual se encontrava atracada em frente ao local dos fatos.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 153348296), requerendo a reforma da sentença, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ocorrência de crime impossível. De forma subsidiária, sustenta a não incidência da qualificadora do abuso de confiança e o reconhecimento da forma privilegiada do furto, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal.

Apresentadas as contrarrazões (ID 153348297), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 34235659), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1. DA ABSOLVIÇÃO. DAS RELEVANTES PROVAS MATERIAIS E INDÍCIOS DE AUTORIA. DO FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.

Requer a defesa a absolvição do apelante alegando crime impossível por ineficácia absoluta do meio, considerando a existência de sistema de vigilância eletrônica, e ainda, que as provas coligidas nos autos são frágeis, portanto, insuficientes para consolidação do édito condenatório.

Não merece acolhimento o pleito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de apreensão (ID 28681537), documentando os bens recuperados: três aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Titan 150cc, vermelha, placa OTM-0032, totalizando R$ 1.018,75; pelo Auto de restituição/entrega de bens, comprovando a devolução dos itens subtraídos ao estabelecimento comercial; pela confissão extrajudicial (áudio ID 28529928), pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

No curso da instrução criminal, restou evidenciado que JHONATAN confessou a prática delitiva, esclarecendo, inclusive, que JOSENILDO não possuía qualquer conhecimento acerca dos fatos.

A vítima, representada pelo estabelecimento comercial, por meio do segurança Alex dos Santos Anjos, relatou que, após receber informações de clientes acerca de uma possível irregularidade, passou a monitorar o apelante por meio das câmeras de segurança do supermercado. Em seguida, acompanhou-o pessoalmente, ocasião em que observou Jhonatan retirando mercadorias do interior do estabelecimento e conduzindo-as até uma embarcação do tipo “rabeta”. Destacou, ainda, que todos os produtos foram recuperados e confirmou que o recorrente era funcionário do local.

Consta, ademais, nos autos, mídia audiovisual que registra o momento em que o apelante separa as mercadorias no interior do supermercado e as transporta em um carrinho, corroborando a dinâmica delitiva narrada.

Os policiais militares Jéssica Carvalho Ferreira e José Augusto Valente Pereira, ouvidos em juízo, confirmaram o atendimento da ocorrência, bem como a pronta recuperação dos bens subtraídos.

Por fim, observa-se que, embora tenha exercido o direito ao silêncio na fase policial, o acusado não apresentou versão apta a afastar ou fragilizar o consistente conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto, ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo a dinâmica delitiva e identificando o apelante como autor do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade da posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração da consumação do delito de furto. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 934, dispõe que:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso em exame, verifica-se que o apelante concretizou a subtração, ao retirar as mercadorias do interior do estabelecimento comercial e acondicioná-las na embarcação. A intervenção imediata do segurança não afasta a consumação do delito, revelando, tão somente, a eficácia do sistema de vigilância na pronta identificação e repressão da conduta criminosa.

No tocante ao delito de furto qualificado, observa-se que a conduta encontra previsão no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, caracterizando-se pela subtração de coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante o aproveitamento de uma relação de confiança mantida com a vítima ou com quem detenha a posse do bem.

No caso em exame, a qualificadora do abuso de confiança mostra-se devidamente configurada. Isso porque restou comprovado nos autos, inclusive por meio de prova testemunhal, que Jhonatan exercia função de empregado no Supermercado Bom Preço. Tal condição não se limitava a um vínculo formal, mas implicava uma relação funcional concreta que lhe conferia vantagens específicas no ambiente de trabalho.

Em razão dessa posição, o apelante detinha acesso facilitado às mercadorias, conhecimento prévio da rotina interna e dos mecanismos de segurança do estabelecimento, além de poder circular em suas dependências sem despertar suspeitas. Essas circunstâncias lhe proporcionaram, de forma inequívoca, uma oportunidade privilegiada para selecionar e subtrair os produtos.

Dessa forma, não se está diante de mera relação empregatícia abstrata, mas de um vínculo que efetivamente contribuiu para a execução do delito. O acusado, valendo-se da confiança nele depositada pelo empregador, utilizou-se dessa condição para retirar as mercadorias e transportá-las até a embarcação, evidenciando claro desvio da credibilidade que lhe fora atribuída.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial consolidado segue nessa mesma linha, reconhecendo que a relação de emprego ou a condição de funcionário, quando propicia acesso facilitado ao bem subtraído, é suficiente para caracterizar o abuso de confiança e, consequentemente, legitimar a incidência da qualificadora.

Sobre as teses mencionadas, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO.
DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Vinicius Willy Pinheiro Reis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP). A defesa recorreu buscando a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão da qualificadora de abuso de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se está configurada a qualificadora de abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de entrega, termo de exibição e apreensão, bem como depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados por testemunhas em juízo, notadamente policiais militares, que localizaram o apelante com parte dos bens subtraídos.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a condenação, quando presentes outros elementos de prova consistentes e harmônicos, que confirmam a materialidade e autoria do delito, em consonância com a denúncia.

5. Está caracterizada a qualificadora de abuso de confiança, uma vez que o apelante residia temporariamente na casa da vítima por intermédio de sua mãe, conhecida do ofendido, e aproveitando-se dessa relação de confiança subtraiu o veículo e diversos bens de sua loja durante sua ausência.

6. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório produzido, desde que fundamente sua decisão com base em provas judiciais, ainda que complementadas por elementos colhidos na investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A condenação por furto qualificado é válida quando amparada em provas firmes e harmônicas, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo.

2. Configura-se o abuso de confiança quando o agente se vale de relação pessoal estabelecida com a vítima para facilitar a prática do furto.

3. O juiz pode formar seu convencimento com base em provas colhidas sob contraditório judicial, complementadas por elementos da investigação, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada no voto. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801579-27.2021.8.14.0008 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-16)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

Rejeito, ainda, a tese de afastamento do furto qualificado suscitada pela defesa.

2.DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

No que tange ao pleito subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado, não assiste razão à Defesa, porquanto a pretensão encontra óbice jurídico intransponível consistente na incompatibilidade entre o privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal e a qualificadora do abuso de confiança.

Com efeito, a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento do furto privilegiado é admitido nos casos de furto qualificado apenas quando a qualificadora ostentar natureza objetiva e estiverem presentes os requisitos legais, notadamente a primariedade do agente e o reduzido valor da res furtiva. Em interpretação a contrário sensu, resta evidente a impossibilidade de incidência do privilégio quando a qualificadora possuir natureza subjetiva, como ocorre no abuso de confiança.

Na hipótese dos autos, foi devidamente reconhecida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, cuja natureza é manifestamente subjetiva, pois decorre da relação de fidúcia existente entre o agente e a vítima. Tal circunstância, por si só, afasta a aplicação do privilégio, ainda que se admitisse a presença dos demais requisitos invocados pela Defesa.

Ademais, a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, está isolada e desprovida de suporte fático, sendo infirmada pelos elementos colhidos durante a instrução, especialmente a confissão extrajudicial, as imagens de vídeo e o depoimento testemunhal colhido em juízo. O réu, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento apto a corroborar suas alegações, limitando-se a sustentar argumentos dissociados da realidade probatória.

Ressalte-se que, embora sejam assegurados ao acusado os direitos constitucionais ao silêncio, à não autoincriminação e à negativa de autoria, tais garantias não têm o condão de infirmar, por si sós, um acervo probatório robusto e harmônico, como o verificado no presente caso.

Nesse contexto, impende destacar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado detém liberdade para valorar as provas constantes dos autos, desde que o faça de forma fundamentada. Soma-se a isso o princípio da imediatidade, que confere especial relevo à apreciação do juiz que esteve em contato direto com as provas e com as partes, encontrando-se em posição privilegiada para aferir a veracidade dos fatos.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
NÃO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Elinaldo Sena Pereira contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. Consta que, em 08/09/2023, o apelante subtraiu diversos itens da residência do ofendido Deiglison Lopes da Silva, mediante abuso de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica, diante da aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iii) determinar se cabe o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância não se admite em casos de furto qualificado por abuso de confiança, dada a incompatibilidade com a forma qualificada do delito.

4. A fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo em presença de atenuantes, não é permitida, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

5. O furto privilegiado não se aplica em casos de furto qualificado por abuso de confiança, conforme entendimento da Súmula 511 do STJ, que impede a concessão do privilégio quando presente essa qualificadora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância é inaplicável em casos de furto qualificado. 2. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ. 3. O furto privilegiado não se aplica em casos de furto qualificado por abuso de confiança, conforme Súmula 511 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 68; STJ, Súmula 231 e Súmula 511.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 145880 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017; STJ, AgInt no AREsp 1316349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/09/2018.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801803-04.2023.8.14.0037 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-12-02)

Diante desse cenário, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e inexistindo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco fundamentos aptos a afastar a condenação, impõe-se a manutenção da sentença nos seus exatos termos, inclusive quanto ao indeferimento do reconhecimento do furto privilegiado.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026